Tribunal: TJMT
Processo: 1002140-28.2019.8.11.0006
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002140-28.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[AURELIO FRANCISCO DE CARVALHO NETO - CPF: 022.946.771-70 (APELANTE), RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO - CPF: 050.473.611-60 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CÁCERES (APELADO), Governo do Estado de Mato Grosso (APELADO), ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA - CNPJ: 60.922.168/0046-88 (APELADO), MARIA CRISTINA FEISTAUER - CPF: 423.493.540-91 (ADVOGADO), FLAVIA SANT ANNA - CPF: 710.860.137-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E PENSÃO VITALÍCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO.

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÓCIOS MAJORADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por paciente vítima de acidente de trânsito, que pleiteia indenização por danos morais, estéticos e pensão vitalícia contra o Estado de Mato Grosso, Município de Cáceres, MT, e Associação Congregação de Santa Catarina. Sustenta falha no atendimento médico que teria culminado na amputação do membro inferior esquerdo. Sentença de improcedência por ausência de nexo causal entre a conduta dos agentes públicos e o agravamento do quadro clínico.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão ou erro no atendimento médico prestado por hospital público que tenha causado ou contribuído para a amputação do membro inferior esquerdo do autor; (ii) saber se há responsabilidade civil dos entes públicos por falha na prestação de serviço de saúde, mesmo diante da comprovação de que as lesões decorreram da gravidade do trauma inicial.

III. Razões de decidir

3. A sentença está devidamente fundamentada, nos termos do art. 489, §1o, do CPC, afastando a preliminar de nulidade.

4. A responsabilidade civil do Estado por conduta omissiva exige comprovação de culpa administrativa, além da demonstração do dano e do nexo causal entre a omissão e o prejuízo suportado pelo particular.

4. O laudo pericial, produzido por
expert
judicial, afastou a existência de nexo causal, atestando que amputação decorre de complicações da gravidade das lesões traumáticas.

5. Não há comprovação de que a ausência de reconstrução óssea tenha sido determinante para a amputação, que foi motivada por infecção óssea, indicativo clínico de risco esperado.

6. A falha na drenagem torácica foi prontamente corrigida, não tendo gerado dano relevante, definitivo ou autônomo.

7. A teoria da perda de uma chance não se aplica quando não demonstrada probabilidade real e mensurável de um desfecho diverso.

9. Ausente nexo de causalidade, não se verifica dever de indenizar.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. A responsabilidade civil do Estado por omissão no atendimento de saúde exige a demonstração de falha na prestação do serviço, nexo causal e culpa administrativa. 2. Não comprovada falha no atendimento médico ou nexo causal com os danos alegados, é incabível a condenação do ente público por danos materiais e morais".

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, §6o. arts. 85, §§ 2o, 3o e 11; art. 489, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.249.851/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, T1, j. 20.09.2018; TJMT, AC 0002961-63.2016.8.11.0003, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 25.02.2019; TJMT, AC 1037892-82.2021.8.11.0041, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 17.07.2023; TJMT, AC 0002894-40.2012.8.11.0003, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 20.05.2020; TJMT, AC 0002234-98.2012.8.11.0018, Rel. Des. Yale Sabo Mendes, j. 29.03.2021.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO,
interposto por AURÉLIO FRANCISCO DE CARVALHO NETO, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima, nos autos de n.° 1002140-28.2019.811.0006, em trâmite perante a 4a Vara da Comarca de Cáceres, MT, que julgou improcedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID. 303592594):

“
Vistos.

Cuida-se de ação indenizatória de danos morais e materiais decorrentes de erro médico cumulada com obrigação de fazer e antecipação de tutela ajuizada por
MARIA JOSE PEDROSA DA SILVA CORREA
em desfavor de
ESTADO DO MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE CÁCERES e ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA,
todos devidamente qualificados.

Narra a parte autora, em apertada síntese, que, em 02 de abril de 2016 sofreu gravíssimo acidente de trânsito envolvendo duas motocicletas nas proximidades da Avenida dos Estados, Bairro Jardim Guanabara, no Município de Cáceres.

Consta da exordial, que, após algumas complicações no seu estado clínico, todas em decorrência de erros médicos, foi constatada a necessidade de realização de Tratamento Fora do Domicílio (TFD), uma vez que seria necessária a realização de reconstrução óssea, procedimento esse não realizado no Estado de Mato Grosso.

Relata que após longa peregrinação e desencontro de informações, tendo inclusive ocorrido o cancelamento de uma viagem já agendada para a realização do tratamento fora de domicílio, o requerente perdeu a chance de recuperação de sua perna gravemente prejudicada com o acidente, tendo sido submetido à amputação.

Diante de tais fatos, o requerente volve-se perante este Juízo pleiteando: a) seja determinado que os requeridos paguem, de imediato, ao requerente, pensão mensal ao requerente, no valor de um salário mínimo, qual seja, R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais); b) Sejam os requeridos condenados, solidariamente, a indenizarem o requerente por todos os danos morais acarretados, em quantia não inferior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais); c) Sejam os requeridos condenados, solidariamente, a indenizarem o requerente por todos os danos estéticos acarretados, também em quantia não inferior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais); d) Sejam os requeridos condenados, solidariamente, a pagarem pensão mensal vitalícia ao requerente, no valor de um salário mínimo, qual seja, R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais).

Decisão recebendo a inicial, deferindo a justiça gratuita, indeferindo a tutela de urgência e designando audiência de conciliação (Id. 19452102).

Contestação do Estado do Mato Grosso em Id. 19939382.

Contestação do Município de Cáceres em Id. 21818645.

Contestação da Associação Congregação Santa Catarina em Id. 21956849.

Intimados para especificarem as provas que pretendessem produzir (Id. 24192796), o Estado do Mato Grosso e o Município de Cáceres requereu a produção do depoimento pessoal e da prova testemunhal (Id. 24563818 e 24692794).

Já a Associação Congregação Santa Catarina, requereu além da prova testemunhal e do depoimento pessoal, a produção de perícia técnica (Id. 24675747).

Em continuidade, a parte autora pugnou pela realização da prova pericial e testemunhal (Id. 24890549).

Decisão de saneamento rejeitando a impugnação à gratuidade da justiça, postergando a análise das preliminares para a prolação de sentença, deferindo a prova pericial e postergando a produção da prova testemunhal para depois da perícia (Id. 30885426).

Laudo pericial anexado em Id. 124966676.

Impugnação da parte autora quanto ao laudo apresentado (Id. 127597462).

Laudo pericial complementar apresentado, atendo às impugnações da parte autora (Id. 138425399).

Decisão homologando o laudo pericial e determinando a abertura de vista das partes para oferta de memoriais (Id. 142155505).

Em sede de embargos de declaração opostos pela parte autora, este Juízo entendeu que foi um equívoco ter declarado o encerramento da instrução, tendo em vista que foi deferida a produção da prova testemunhal. Assim, designou-se audiência de instrução e julgamento para colheita da prova (Id. 162287068).

Audiência de instrução realizada em 31/10/2024, ocasião em que foi inquirida as testemunhas da parte autora, sendo em seguida declarado o encerramento da instrução processual, abrindo-se vista às partes para oferta de memoriais finais (Id. 174259130).

Alegações finais da Associação Congregação Santa Catarina em Id. 175495834.

Alegações finais da parte autora em Id. 175548802.

Alegações finais do Município de Cáceres em Id. 177524643.

Decisão intimando as partes para manifestarem sobre a possibilidade de conciliação (Id. 177923728).

Instadas, as partes permanecerem inerte.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.
DECIDO.

De largada, por imperativo de ordem lógica, passo à análise da preliminar aviada.

Pois bem. Por mais que os requeridos tenham alegado preliminares de incompetência, um atribuindo a responsabilidade civil ao outro ente, entendo que o presente caso comporta uma análise diferencial quanto à responsabilidade solidária de todos os envolvidos.

Como observado por todo o contexto trazido ao longo do curso processual, a presente ação versa sobre responsabilidade civil extracontratual do estado que, em diversas etapas do atendimento vivido pela parte autora, houve uma atuação de alguns dos agentes do polo passivo.

Ou seja, uma hora a parte autora teve atendimento por parte de um agente estadual, conveniado à Associação Congregação Santa Catarina, em um hospital da rede municipal.

Por tais fatos, demonstra-se que, durante toda a cadeia que visava o atendimento da parte autora, teve alguma participação mínima de um dos agentes do polo passivo, o que faz perceber a necessidade de mantê-los no polo passivo da ação e por via de consequência reconhecer a legitimidade de todos.

Por essas razões,
REJEITO
a ilegitimidade passiva arguida pelos requeridos.

Em seguida, não havendo outras preliminares e/ou prejudiciais, passo ao mérito da causa. Pois bem, à análise do pleito exordial verifica-se que a tutela aqui pretendida se dá na responsabilidade civil dos requeridos por supostos atos omissivos que atingiram a saúde da ora requerente.

Pois bem, em uma análise detida dos autos, tenho que a demonstração dos requisitos necessários para configuração do dever de indenizar por parte dos requeridos não ficaram comprovadas, o que implica na improcedência da ação.

No caso, como dito, a parte requerente alega que realizou procedimentos cirúrgicos em seus olhos e que destes procedimentos obteve problemas na sua visão.

Em um primeiro momento, em se tratando de responsabilidade civil do estado, a Constituição Federal preleciona em seu art. 37, §6a o seguinte ensinamento:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Como visto, o ente público responde pelos danos que seus agentes causem a terceiros, independente da exigência de dolo ou culpa.

No entanto, independente de ser a conduta objeto de questionamento de responsabilidade civil, tanto comissiva quanto omissiva,

se faz necessário demonstrar a ocorrência do nexo causal entre a suposta conduta ensejadora do dano e o dano provocado e sendo ausente esta demonstração não há falar em responsabilidade civil do ente público.

Nestes termos, vejamos os entendimentos jurisprudenciais dominante, que embora sejam antigos, ainda permanecem em vigência:

Tratando-se de ato omissivo do Poder Público, a responsabilidade civil por tal ato é subjetiva, pelo que exige dolo ou culpa, esta numa de suas três vertentes, a negligência, a imperícia ou a imprudência, não sendo, entretanto, necessário individualizá- la, dado que pode ser atribuída ao serviço público, de forma genérica, a falta do serviço. A falta do serviço faute du service dos franceses não dispensa o requisito da causalidade, vale dizer, do nexo de causalidade entre a ação omissiva atribuída ao Poder Público e o dano causado a terceiro. (RE 369.820, Rel.Min. Carlos Velloso, julgamento em 4-11-2003, Segunda Turma, DJ de 27-2-2004.)

RE 602.223-AgR, Rel. Min. Eros Grau, julgamento em 9-2-2010, Segunda Turma, DJE de 12-3-2010; RE 409.203, Rel. p/ o ac. Min. Joaquim Barbosa, julgamento em 7-3-2006, Segunda Turma, DJ de 20-4-2007; RE 395.942-AgR, Rel.Min. Ellen Gracie, julgamento em 16-12-2008, Segunda Turma, DJE de 27-2-2009.

No mesmo seguimento, o professor Alexandre Mazza, em seu Manual de Direito Administrativo, preleciona da seguinte forma:

A responsabilidade do Estado por condutas comissivas é objetiva, não dependendo da comprovação de culpa ou dolo. Já nos danos por omissão, o dever de indenizar condiciona-se à demonstração de culpa ou dolo, submetendo-se à teoria subjetiva. (MAZZA, Alexandre. Direito Administrativo. Editora Saraiva. 2023).

No presente caso, a parte autora alega que teve problemas no fêmur, que seguidamente resultou na triste amputação de sua perna e que esse problema se deu após uma série de atos omissivos por parte dos requeridos, onde teria deixado de prestar os atendimentos devidos.

Porém, em todo o processo, não houve demonstrações de cunho específico que particularizasse a conduta de quaisquer agentes públicos como ensejadoras dos danos sofridos pela parte autora.

Embora se presuma que todas as alegações mencionadas por ela são verídicas e que nenhuma decisão tomada neste processo fará ela recuperar a dor incessante de ter a perna amputada, é necessário ressaltar que não há nenhuma evidência de que as condutas, comissivas ou não, dos requeridos ocasionaram os resultados danosos da parte autora.

Dito isto, vale dizer que além de não ficar figurado a demonstração de dolo ou culpa por parte dos requeridos, não se demonstrou também a presença do nexo de causalidade, sendo este um dos requisitos necessários para responsabilidade civil do estado.

Durante o processo, as partes requeridas demonstraram que seguiu todos os protocolos de atendimento e que em nenhum momento deixou de atender às solicitações feitas pela requerente, o que se comprova pela juntada de documentos nas contestações e nas alegações finais.

Além disso, verificou-se que a parte autora foi vítima de um trágico acidente automobilístico e que chegou no hospital em um quadro crítico de sua perna. Nesse cenário já se demonstrava que quando da chegada da parte autora no hospital já se tinha um cenário de avançamento da patologia mencionada na exordial.

Destarte, oportunamente a parte teve a oportunidade de demonstrar todas as suas alegações, só que estas ficaram apenas no campo das ilações, sem consubstancialidade necessária.

Além disso, ao iniciar a fase probatória, realizou-se prova pericial pertinente, sendo constatado, de maneira imperativa, que não haveria incidência de erro médico no caso em deslinde. Ainda, quando da confecção do laudo pericial, destaca-se que o perito nomeado pelo Juízo respondeu todos os questionamentos apontados pelas partes e em duas ocasiões, tanto do laudo principal quanto do complementar, afastou-se hipóteses que remeteria os danos da parte autora como sendo de algumas condutas praticadas pelos agentes públicos da parte requerida (Id. 124966676 e 138425399).

Como mencionado, os danos mencionados pela requerente, de fato, existiram, já que ela acabou juntando exames oftalmológicos que demonstram a perca da visão, porém, não se pode dizer que estes danos partiram de condutas omissas ou comissivas dos requeridos.

Vale dizer que não há demonstrações de nexo causal, tampouco de dolo e culpa por parte dos agentes públicos, o que nos permite concluir que a ação deve ser julgada improcedente.

Destarte, ainda que nos autos ocorreu a colheita de prova oral como forma de demonstrar todo o triste episódio vivido pela parte autora, ouvindo testemunhas arroladas por ela que vivenciaram o episódio de sua chegada ao hospital, não foi suficiente em demonstrar o nexo de causalidade entre as condutas dos agentes públicos com o resultado danoso apontado pela parte autora, isto porque, os próprios médicos relataram situações que se coadunaram não só com o laudo pericial mencionado, como de todo acervo probatório acostado nos autos, ressaltando isso a falta de prova inequívoca que aponta o nexo causal da conduta danosa e o dano.

No caso, ambas as testemunhas ouvidas relataram episódios que não se tem dúvidas de que ocorreram, que foi a chegada da parte autora no hospital, os episódios de atendimento que ele passou e as severas crises de dores ocasionadas pelo acidente vitimado, ou seja, não se tem dúvida da ocorrência destes eventos. Acontece que não se mostra condizente o nexo entre supostas condutas das pessoas que atenderam a parte autora e os danos que ela sofreu.

Como já mencionei, nenhuma decisão tomada aqui reverterá o a dor incessante que a parte autora sofreu e vem sofrendo ao longo dos anos, mas a fragilidade das provas carreadas aos autos apontam um cenário de falta de ligação entre atos dos agentes de saúde e a sua lesão, o que permite concluir pelo julgamento improcedente da demanda.

Ante o exposto e por tudo o que mais dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos insertos na petição inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos ditames do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno
a parte requerente em custas processuais e honorários, no entanto,
suspendo
a exigibilidade da cobrança, eis que a parte é beneficiária da gratuidade da justiça.

Publique-se. Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Cáceres/MT, datado e assinado digitalmente.

HENRIQUETA FERNANDA C.A.F LIMA

Juíza de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante suscita a nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, argumentando que o juízo
a quo
deixou de enfrentar todos os argumentos relevantes levantados pelas partes, capazes de infirmar a conclusão adotada no
decisum,
notadamente em relação à impugnação ao laudo pericial.

Apregoa, nesse contexto, que ao impugnar o laudo, a parte apelante demonstrou, de forma objetiva e fundamentada, que o perito incorreu em equívoco ao afirmar que o paciente realizou tratamento fora do domicílio, pois referido procedimento jamais foi realizado, sendo essa omissão determinante para a amputação do membro inferior da parte requerente.

Além disso, afirma que a impugnação apontou outras falhas relevantes no laudo pericial, como o reconhecimento do perito de erro técnico na primeira drenagem torácica e a constatação de incapacidade laborativa total, cuja repercussão não foi considerada na sentença.

No mérito, sustenta que a prova técnica foi indevidamente valorada, sem considerar que tal ato contém contradições internas e conclusões dissociadas dos fatos efetivamente apurados, como a resposta de que o tratamento de reconstrução óssea foi realizado quando, na verdade, a viagem realizada pela parte apelante foi destinada ao tratamento da lesão do plexo braquial, na cidade do Rio de Janeiro, ocorrida, inclusive, após a amputação do membro inferior.

Acrescenta que o perito admitiu a inadequação da primeira drenagem torácica e a incapacidade total para o labor. Todavia, apresentou conclusão de ausência de responsabilidade dos apelados, sem fornecer justificativa técnico-causal coerente que excluísse a relação entre a omissão no TFD reconstrutivo, o erro técnico na drenagem e os danos definitivos sofridos.

Salienta, ademais, que a sentença de improcedência dos pedidos contraria a prova existente nos autos, especialmente a testemunhal, que demonstram que o tratamento de reconstrução óssea não foi realizado e as consequências físicas e emocionais sofridas pela parte apelante.

Reforça, outrossim, que mesmo que analisados isoladamente, tais elementos já seriam suficientes para caracterizar a responsabilidade objetiva dos entes públicos e da instituição conveniada, diante da responsabilidade objetiva do Estado e seus agentes delegatário por danos causados por omissão ou falha na prestação do serviço público.

Pontua que é aplicável ao caso a teoria da perda de uma chance, tendo em vista que a parte apelante foi privada da única alternativa terapêutica que possuía para tentar preservar seu membro.

Por essas razões, requer (ID. 3033592598):

“i) Seja reconhecida a
nulidade da sentença
por ausência de fundamentação, com o consequente retorno dos autos à primeira instância para prolação de nova sentença; ou, aplicando-se a teoria da causa madura, que seja imediatamente reformada conforme os pedidos a seguir;

ii) No mérito, seja a sentença reformada,
com a consequente procedência dos pedidos formulados na petição inicial
, condenando-se os recorridos ao pagamento de
indenização por danos morais, danos estéticos, pensão mensal vitalícia e danos materiais
;

iii) Sucessivamente, caso não se reconheça o nexo direto com o dano final, que seja reconhecida a responsabilidade dos recorridos com base na
teoria da perda de uma chance
, nos termos das razões recursais;

iv) Sejam os apelados condenados ao pagamento das
custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência
, nos termos da lei”.

Nas contrarrazões, o ESTADO DE MATO GROSSO defende a ausência de nulidade da sentença e a inexistência de responsabilidade civil do ente público, pois a amputação do membro inferior foi consequência direta da fratura grave e infeccionada decorrente do próprio acidente, circunstância alheia a eventual falha no serviço público de saúde, pugnando pelo não provimento do recurso (ID. 303592602).

A ASSOCIAÇÃO CONCREGAÇÃO DE SANTA CATARINA, por sua vez, afiança que nenhuma razão assiste à parte apelante, pois embora não tenha postulado por complementação do laudo pericial na sua impugnação, mesmo assim o perito foi instado a se manifestar, afastando por completo o nexo de causalidade, de modo que o mero inconformismo da parte com o resultado da perícia não é suficiente para ensejar a reforma da sentença (ID. 303592603).

Ao apresentar suas contrarrazões, o MUNICÍPIO DE CÁCERES, MT, reporta que não há nexo de causalidade para justificar a condenação ao pagamento de danos morais ou materiais. Assevera, ainda, a ilegitimidade passiva do município, tendo em vista que o atendimento médico à parte apelante ocorreu exclusivamente no Hospital Regional de Cáceres, MT, pleiteando a manutenção da sentença e não provimento do apelo, com a condenação da parte apelante ao pagamento de honorários advocatícios recursais (ID. 303592605).

A Procuradoria-Geral de Justiça devolve os autos sem manifestação, por constatar a inexistência de interesse público, social, de incapaz, tampouco de litígio coletivo a ensejar a atuação do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica (ID. 3102447885).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto por AURÉLIO FRANCISCO DE CARVALHO NETO, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima, nos autos de n.° 1002140-28.2019.811.0006, em trâmite perante a 4a Vara da Comarca de Cáceres, MT.

Da análise do processado, verifica-se que a parte apelante ajuizou “
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DANOS ESTÉTICOS C/C PENSÃO VITALÍCIA C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
” em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE CÁCERES, MT e da ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA, objetivando a condenação destes, solidariamente, ao pagamento de danos morais em quantia não inferior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), indenização por danos estéticos no mesmo valor, além de pensionamento mensal, no valor de um salário mínimo (ID. 303591407).

Conforme narrativa inicial, a parte apelante sofreu acidente de trânsito na data de 02.04.2016, sendo encaminhado ao Hospital Regional de Cáceres, MT, local em que foi constatada lesão pulmonar, fratura exposta do fêmur esquerdo com importante perda óssea e fratura da clavícula esquerda e, em medida de urgência, foi realizado procedimento cirúrgico para colocação de fixador externo no fêmur esquerdo e na tíbia.

Relata que após doze dias, constatou-se a necessidade de realizar cirurgia na clavícula e, ao iniciar o procedimento cirúrgico, a parte apelante sofreu complicações que levaram a equipe médica a realizar drenagem no tórax, a qual, posteriormente, verificou-se que não foi realizada corretamente, sendo necessário novo procedimento para corrigir o equívoco e evitar futuras complicações.

Refere que durante o período de internação, a equipe médica concluiu pela necessidade de Tratamento Fora do Domicílio para reconstrução óssea, o qual não era realizado no Município de Cáceres ou em outra localidade do Estado de Mato Grosso, porém referido procedimento, embora regulado, não chegou a ser realizado, pois no mês de dezembro foi necessária a amputação do membro inferior esquerdo (ID. 303591407).

Devidamente citados, os requeridos, ora apelados, apresentaram contestação, oportunidade na qual o ESTADO DE MATO GROSSO suscitou ilegitimidade passiva, ausência de prova do fato constitutivo do direito da parte autora e inexistência de nexo causal (ID. 303591447), o MUNICÍPIO DE CÁCERES, MT, de igual forma, alegou a ilegitimidade passiva e, no mérito, a ausência de prova de que o ente público tenha responsabilidade pelos alegados danos (ID. 303592356), enquanto a ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA impugnou a justiça gratuita concedida à parte requerente, defendeu sua ilegitimidade para ser demandada na hipótese, bem como que o caso em discussão deve ser analisado sob o prisma da responsabilidade subjetiva, afirmando que não há comprovação de nexo causal entre os fatos alegados e o atendimento prestado na unidade hospitalar (ID. 303592359).

Na sequência, aplicou-se o saneamento compartilhado, oportunizando-se às partes indicar as questões de direito que ainda entendiam controvertidas e relevantes para influenciar na decisão de mérito, além de especificar as provas que pretendiam produzir (ID. 303592463).

Em resposta, o ESTADO DE MATO GROSSO protestou pelo depoimento pessoal da parte autora e oitiva das testemunhas eventualmente arroladas por ela (ID. 303592468), a ASSOCIAÇÃO CONCREGAÇÃO DE SANTA CATARINA requereu a oitiva de testemunha e o depoimento da parte requerente, além da realização de perícia médica (ID. 303592469), o MUNICÍPIO DE CÁCERES, MT, também pugnou pelo depoimento pessoal da parte adversa e eventual contraprova (ID. 303592470), enquanto a parte autora, ora apelante, postulou pela oitiva de testemunhas e pela realização de exame pericial (ID. 303592472).

No despacho saneador, fixou-se como pontos controvertidos a responsabilidade civil e o nexo de causalidade sobre os danos causados à parte autora, sendo deferida a prova pericial (ID. 303592473).

Realizada a perícia, o
expert
nomeado pelo juízo
a quo
apresentou laudo conclusivo afirmando que tratamento foi correto e, mesmo com o tratamento fora do domicílio, o quadro clínico evoluiu com amputação da perna esquerda e perda da força motora e atrofia do membro superior esquerdo (ID. 303592527).

Diante da impugnação à prova técnica ofertada pela parte apelante (ID. 303592539), o juízo
a quo
determinou a intimação do perito para se manifestar (ID. 303592542), sendo apresentado laudo complementar (ID. 303592543).

Empós, o laudo pericial foi homologado pelo juízo (ID. 303592551) e, na sequência, designou-se audiência de instrução e julgamento (ID. 303592560), ocasião na qual foram ouvidas as testemunhas Ariane Costa Silva e José Marcio de Oliveira (ID. 303592578).

Ofertadas as alegações finais (ID. 303592583, 303592584 e 303592585), sobreveio a sentença, já transcrita no relatório, que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelos requeridos e julgou improcedentes os pedidos por ausência de comprovação dos requisitos necessários para a configuração do dever de indenizar.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

De proêmio, no pertinente à defendida nulidade da sentença por ausência de fundamentação, sabe-se que o artigo 489, § 1°, do CPC, dispõe
que não se considera fundamentada qualquer decisão judicial que:

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

[...]

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

§ 2o No caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais da ponderação efetuada, enunciando as razões que autorizam a interferência na norma afastada e as premissas fáticas que fundamentam a conclusão.

§ 3o A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé”.

Na hipótese, a despeito do que argumenta a parte apelante, constata-se que a magistrada
a quo
expôs os motivos pelos quais não acolheu as teses suscitadas pelas partes, com o devido embasamento de sua decisão em dispositivos de lei aplicáveis à espécie.

A alegação de ausência de enfrentamento de todos os pontos invocados não se confunde com o mero inconformismo da parte diante da solução jurídica adotada, não se exigindo do magistrado que refute exaustivamente todos os argumentos lançados pelas partes, bastando que justifique a
ratio decidendi
de forma racional e congruente, nos termos do art. 489, §1o, do Código de Processo Civil. Inexistente, portanto, qualquer vício capaz de macular o pronunciamento jurisdicional.

Ademais, conforme vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça:
“
O art. 489 do Código de Processo Civil de 2015 impõe a necessidade de enfrentamento dos argumentos que possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado, não estando o julgador obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
”
(AgInt no REsp 1662345 / RJ, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, Data do Julgamento: 13/06/2017).

Assim,
rejeito a preliminar
aventada.

Quanto ao mérito, de acordo com o artigo 37, § 6.o, da Constituição Federal, a responsabilização do ente estatal ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos é objetiva,
in verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Observa-se, da leitura do referido dispositivo, que a responsabilidade estatal é baseada na teoria do risco administrativo e, assim sendo, necessária para sua configuração aferir a ocorrência
(I)
do dano,
(II)
conduta administrativa e
(III)
do nexo causal, bem como concluir pela
(IV)
inexistência de causas que rompam com o nexo de causalidade, tais como a culpa exclusiva da vítima.

Essa regra, contudo, é excepcionada quando o dano decorre de omissão do Estado, situação em que a responsabilidade é subjetiva, o que impõe ao administrado, além da prova do dano e da existência do nexo de causalidade, a comprovação da culpa, conforme ensina Sérgio Cavalieri Filho:

“[...] A regra é a responsabilidade objetiva, fundada na teoria do risco administrativo, sempre que o

dano for causado por agentes do Estado, nessa qualidade; sempre que houver relação de causa e efeito entre a atuação administrativa (comissiva ou por omissão específica) e o dano. Resta, todavia, espaço para a responsabilidade subjetiva (por omissão genérica) nos casos acima examinados – fatos de terceiros e fenômenos da natureza –, determinando-se, então, a responsabilidade da

Administração, com base naculpa anônima ou falta de serviço, seja porque este não funcionou, quando deveria normalmente funcionar, seja porque funcionou mal ou funcionou tardiamente. [...].” [Programa de Responsabilidade Civil.10a ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 287].

A propósito, é assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que a responsabilidade estatal será subjetiva nas hipóteses de ato omissivo:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATO OMISSIVO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA
. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL E CULPA DA ADMINISTRAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, o dano e o nexo causal entre ambos.

2. No caso dos autos, o Tribunal de origem, com base nos elementos fáticos e nas provas constantes no processo, concluiu pela inexistência de comprovação tanto do nexo de causalidade entre o ilícito civil e os danos experimentados, quanto da má prestação de serviço público, por atuação culposa da Administração Pública. A revisão da questão demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. Precedentes: AgInt no REsp 1.628.608/PB, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 26/6/2017; AgRg no REsp 1.345.620/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 2/12/2015; AgRg no AREsp 718.476/SP, Rel. Min, Herman Benjamin, Segunda Turmam, DJe 8/9/2015; AgInt no AREsp 1.000.816/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 13/03/2018.

2. Agravo interno não provido”.

(STJ - AgInt no AREsp: 1249851 SP 2018/0031730-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 20/09/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/09/2018). (Grifo nosso).

Do exame dos elementos constantes dos autos, no que se refere à conduta administrativa, por se tratar de alegação de má prestação de serviços médico-hospitalares, importa a observância da relação de causalidade entre o alegado dano experimentado e a suposta omissão do ente/agente público.

Nessa conjectura, a prova técnica coligida, especialmente o laudo pericial constante do ID. 303592527, afasta categoricamente a existência de nexo causal entre as condutas imputadas aos réus e os danos experimentados pelo autor. Vejamos:

“[...]

QUESITOS PÁGINA 723

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

1- Sim, Autor apresenta uma amputação ao nível da coxa esquerda e uma lesão grave do plexo braquial a esquerda com comprometimento de todo o membro superior.

2- Assim, o impedimento é parcial para realizar atos da vida civil, é independente para movimentar conta bancária, sai na rua em cadeiras de rodas, é independente para higiene, alimentação e vestuário.

3- Sim, o impedimento é total para exercer atividades laborativas.

4- Acredito que não, estado de Mato Grosso, sem culpa na lesão física sofrida pelo Autor.

5- As lesões ocorridas são complicações do acidente ocorrido, visto que a amputação ocorreu devida uma grave fratura do fêmur que evoluiu para uma grave infecção (osteomielite) e as sequelas no membro superior devido uma lesão do plexo braquial.

6- Não, as sequelas são intensas nos membros inferiores e superiores devido a gravidade do acidente ocorrido.

QUESITOS PÁGINA 725

1- Sim, fratura grave do fêmur esquerdo e lesão do plexo braquial a esquerda. Não tenho como afirmar em relação a ingestão de bebida alcoólica.

2- Sim, as sequelas são todas devido ao grave acidente de transito.

3- Sim, fratura exposta cominutiva do fêmur esquerdo, trauma torácico, com hemitórax, lesão do plexo braquial esquerda, são todas lesões graves, sem relação com o Hospital que tratou.

4- Sim, a fratura exposta do fêmur esquerdo cominutiva e a lesão do plexo braquial a esquerda deixaram sequelas intensas e definitivas hoje. A fratura da clavícula e contusão pulmonar com fratura do arco costal não deixaram sequelas importantes.

5- Sim, foi realizado tratamento cirúrgico na urgência no dia do acidente com limpeza da ferida exposta e implante de fixador externo.

6- Sim, e o tratamento de escolha nas fraturas expostas do fêmur (limpeza mecano- cirúrgica e síntese com fixador externo).

7- Sim, foram realizados todos esses exames.

8- Sim, mesmo realizando tratamento cirúrgico da lesão do plexo-braquial na cidade do Rio de Janeiro, a recuperação foi muito pouca, a sequela no membro superior e grave e irreversível.

9- Sim, a contusão pulmonar necessitou de colocação de dreno no dia 15.04.2016.

10- Sim, são as consequências da lesão traumáticas do tórax.

11- Sim, foi realizar o tratamento correto na lesão torácica e da clavícula.

12- Sim, hoje o Autor não apresenta sequelas pulmonares.

13- Sim, porem o procedimento não foi realizado, teve necessidade de uma amputação no dia 30.12.2016.

14- Sim, o Autor foi encaminhado para avaliação do especialista em reconstrução óssea em Cuiabá e tratamento da lesão do plexo braquial na cidade do Rio de Janeiro.

15- Sim, após receber alta hospitalar em Cáceres e realizar avaliação em outros centros especializados, retornou em dezembro de 2016 para realizar a amputação no membro inferior.

16- Sim, a amputação era necessário pelo resultado desfavorável do tratamento e foi indicado pelo especialista de Cuiabá.

17- Sim, algumas fraturas somente são visíveis em exames mais avançados como tomografia computadorizada e ressonância nuclear magnética.

18- A solicitação do tratamento fora domicílio (TFD) mais foi solicitado pelo Hospital Regional de Cáceres.

QUESITOS PÁGINA 730

1- Sim, houve uma pequena demora para a cirurgia da clavícula, porem, a lesão no fêmur esquerdo (fratura exposta) e contusão pulmonar eram mais grave e prioridade.

2- Não consta o motivo, o Periciando estava aguardando a cirurgia, se recuperando da grave fratura do fêmur esquerdo.

3- Não, não existe relação entre a fratura da clavícula e a contusão pulmonar.

4- Sim, após o quadro clínico ter piorado na lesão torácica, foi indicado a colocação do dreno.

5- Não, após alguns dias internado, o Periciando apresentou piora do quadro respiratório e foi indicado o tratamento cirúrgico, juntamente com a fratura da clavícula.

6- Autor relata que no dia 14.04.2016, a falta de ar aumentou (dispnéia) sendo indicada uma drenagem.

7- Não, somente quando os sintomas clínicos e radiográficos mostram a piora do quadro.

8- Sim, se o procedimento cirúrgico tivesse demorado mais tempo para ser realizado.

9- Para melhor colocação do dreno torácico.

10- Sim, muitas vezes o dreno não ocasionou o efeito desejado.

11- Sim, não estava posicionado no lugar certo o dreno.

12- Sim, foi necessária uma nova intervenção para correção do local do dreno.

13- Sim, paciente esteve na cidade de Cuiabá, para ser avaliado pelo especialista em reconstrução óssea.

14- Sim, recebeu alta do Hospital de Cáceres, para aguardar o tratamento do fêmur e da lesão do plexo braquial.

15- Não tenho como responder esta questão, a fratura foi extremamente grave, exposta e em muitos casos evoluiu para amputação após meses de tratamento não favorável.

16- Sim, realizou o TFD da lesão do plexo braquial na cidade do Rio de Janeiro, ao nível da fratura do fêmur, não realizou nova cirurgia, apenas a amputação.

QUESITOS PÁGINA 776

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE CÁCERES

1- Sim, politraumatizado devido acidente de motocicleta com fratura exposta do fêmur esquerdo, lesão do plexo braquial no membro superior esquerdo, fratura da clavícula esquerda com traumatismo no hemitórax esquerdo (hemitórax e pneumotórax).

2- O tratamento de urgência da fratura- exposta do fêmur foi correto com limpeza mecano-cirurgico e síntese com fixador externo. O tratamento de reconstrução óssea não foi realizado, evoluindo para amputação da coxa.

3- Pela gravidade da fratura exposta, sim apresenta grande disco.

4- Não observei erro no procedimento cirúrgico.

5- A fratura exposta do fêmur, após realizar o tratamento de urgência, não teve uma evolução favorável devido a gravidade da fratura.

6- Não, a drenagem do tórax evoluiu com resultado favorável do quadro clínico.

7- Não, o ambiente hospitalar sem relação com o quadro clínico.

8- Sim, todo o tratamento foi adequado.

9- Politraumatizado, devido acidente de motocicleta com grave fratura exposta do fêmur esquerdo e lesão do plexo braquial, que não evoluíram de maneira favorável.

10- Sim, quando foi necessário um tratamento mais completo de reconstrução óssea e lesão do plexo braquial, foi solicitado um TFD (tratamento fora domiciliar).

11- Não, as complicações não são devido ao procedimento médico realizado de maneira errada e sim pela gravidade das lesões.

12- Resposta do quesito no item conclusão.

CONCLUSÃO

O Periciando, foi vítima de acidente de transito (motocicleta) no dia 02.04.2016, uqe ocasionou uma grave fratura exposta cominutiva do fêmur esquerdo, lesão do plexo braquial à esquerda, contusão pulmonar que evoluiu com pneumotórax e fratura da clavícula esquerda.

O tratamento realizado foi correto, sendo que o resultado da lesão torácica e da clavícula foram favoráveis sem sequelas, nas lesões da coxa (fratura exposta) e na lesão do plexo braquial o resultado não foi favorável, mesmo realizando tratamento fora domicílio (TFD), pois evoluiu com amputação na coxa esquerda e perda da força motora e atrofia do membro superior esquerdo.

Sequelas intensas e permanentes (Grifo nosso)”.

As respostas do
expert
no que se refere ao fato específico de apurar se o tratamento de reconstrução óssea, se realizado em momento hábil, poderia ter evitado a amputação, afirmando que, no caso, a fratura foi extremamente grave e que a recomendação de amputação decorre de quadro infeccioso, desautoriza a tese recursal e que a ausência de realização do tratamento específico teria sido fator determinante para o agravamento do quadro clínico do paciente.

Ao revés, tanto o laudo como a parte apelante, na petição inicial, mencionam que o paciente foi encaminhado para avaliação por especialista no município de Cuiabá, MT, o qual, por sua vez, descartou a reconstrução óssea, indicando a amputação, por consequência de quadro infeccioso instalado, o que demonstra que não houve completa inércia do poder público, ainda que o tratamento não tenha sido concretamente executado.

A circunstância de o TFD não ter sido efetivado em sua plenitude, como justificam as testemunhas ouvidas ao longo da instrução,
não basta, por si só, para configurar responsabilidade civil, quando não demonstrado, como no caso, que o procedimento omitido teria evitado, com razoável certeza técnica, o resultado final.

Assim, a imputação de responsabilidade, no caso concreto, não pode se assentar em meras presunções ou expectativas de êxito terapêutico frustradas. O dano, conquanto grave, revela-se consequência direta da natureza da lesão inicial (fratura exposta e múltiplos traumatismos) cuja evolução clínica, mesmo diante do melhor tratamento possível, comportava prognóstico reservado e alto risco de amputação.

Em relação à alegação de que o laudo conteria contradições, concluo que se trata de interpretação equivocada da parte apelante, que busca extrair do conteúdo do laudo uma conclusão que o próprio perito expressamente rechaça. Não há contradição quando o
expert
aponta que o autor sentiu dores mesmo após a drenagem torácica, fato clinicamente comum, ou quando reconhece que a fratura exposta apresenta alta taxa de insucesso clínico. Trata-se, claramente, de observações técnicas compatíveis com a literatura médica, e não de inconsistência lógica.

No tocante à alegação de dano moral e estético pela primeira drenagem torácica mal sucedida, perfaz curial salientar que referida intercorrência foi prontamente corrigida, com novo posicionamento no dia seguinte e, embora tecnicamente reconhecido o equívoco, não há demonstração de que ocasionou agravamento do quadro clínico geral, nem lesão relevante e permanente à integridade física ou funcional do paciente.

Ainda, quanto à cicatriz alegadamente deixada pelo procedimento, é consabido que a existência de marcas decorrentes de procedimentos cirúrgicos de urgência, em contexto de politraumatismo grave, é inerente à intervenção médica salvadora, não podendo, por si, ensejar reparação civil, salvo em casos de imprudência, imperícia ou negligência grave, o que não foi comprovado nos autos.

Não há nos autos demonstração de que a conduta médica foi dolosa, temerária ou eivada de grave negligência. Tampouco se evidencia que a parte apelante tenha sofrido dano psíquico ou estético autônomo e relevante, diretamente decorrente do equívoco técnico.
Não se pode admitir que todo ato médico falho, ainda que sem repercussão clínica significativa, gere dever de indenizar.

Por fim, relembre-se que o
mal posicionamento do dreno foi detectado e corrigido com celeridade, e que os sintomas que se seguiram à primeira drenagem, como dor e dificuldade respiratória, foram considerados, pelo perito, compatíveis com o quadro clínico e com as intercorrências normais do procedimento.

Logo, afasta-se essa segunda vertente da pretensão indenizatória.

De igual modo, também não prospera a invocação da teoria da perda de uma chance, instituto que exige, para sua aplicação, a comprovação de que a omissão imputada ao agente público frustrou chance real, concreta e mensurável de se evitar o resultado lesivo. No caso em apreço, essa chance sequer pode ser qualificada como provável. Ao contrário, é puramente hipotética, fundada em conjecturas e não em probabilidades fundadas em elementos técnicos.

Não se desconhece, ademais, o caráter protetivo da responsabilidade objetiva do Estado no campo da saúde pública. No entanto, a objetividade do regime jurídico aplicável não prescinde da demonstração do nexo causal entre o fato administrativo e o dano, sob pena de se instituir uma responsabilidade sem causa, em violação ao art. 37, §6o da Constituição Federal.

Logo, incabível se falar em responsabilização dos apelados, uma vez que não foi comprovado o nexo de causalidade entre o evento danoso e a alegada conduta administrativa.

Sobre o tema, segue o posicionamento deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SUPOSTA DEMORA NO DIAGNÓSTICO DE APENDICITE – MÁ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS A CONFIRMAREM QUE HOUVE ERRO DE CONDUTA POR PARTE DO MÉDICO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1 – O Estado responde objetivamente, na seara cível, pelos atos ilícitos praticados por seus agentes no exercício da função ou em razão dela. Art. 37, § 6o, da Constituição Federal. 2 – A responsabilidade dos entes públicos independe da prova do elemento subjetivo (dolo ou culpa), sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal. Em tais casos, compete ao ente público provar a existência de uma das causas de exclusão da responsabilidade, como a culpa exclusiva da vítima, o caso fortuito, a força maior ou a ausência do nexo de causalidade entre o dano e o evento tido como danoso. 3 – Não há liame causal entre o evento narrado e a conduta do médico necessária para ensejar a responsabilização do Município. (N.U 0002961-63.2016.8.11.0003, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/02/2019, Publicado no DJE 01/03/2019)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ENTE PÚBLICO – ERRO MÉDICO – ÓBITO DA PACIENTE – AUSÊNCIA DE PROVAS – NEXO DE CAUSALIDADE – NÃO VERIFICADO – RECURSO DESPROVIDO. 1 – A responsabilidade objetiva do Estatal encontra previsão no art. 37, § 6o, da Constituição Federal de 1988. O Supremo Tribunal Federal estabelece 4 (quatro) requisitos essenciais para sua caracterização, quais sejam: a) a existência de um dano; b) a ação ou omissão administrativa; c) o nexo causal entre o dano e a ação ou omissão; e d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal ( RE 136.861/SP). 2 – Afastado o liame causal entre o evento danoso e a suposta conduta negligente do médico, não há como impor a responsabilização do ente público. 3 – Recurso desprovido.

(TJ-MT - AC: 10378928220218110041, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 17/07/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/07/2023)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ERRO MÉDICO - RESPONSABILIDADE CIVIL (art. 951, CC e 37, § 6o da CF)- ATENDIMENTO PELA REDE PÚBLICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS –– AUSENCIA DE CIRURGIA – PLEITO IMPROCEDENTE – TRATAMENTO ADEQUADO - INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O ATENDIMENTO E LESÕES DEFINITIVAS NA MÃO – SENTENÇA MANTIDA - APELO IMPROVIDO. 1. Não restou demonstrada qualquer ação ou omissão que possa ser imputada aos Apelados, ou ainda o nexo causal entre o atendimento médico e as lesões na mão da paciente. 2. Não sendo constatado ato ilícito, não há que se falar em responsabilidade civil do profissional médico e Hospital Público.

(TJ-MT - AC: 00028944020128110003 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 20/05/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/05/2020)”.

“APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE DEMORA EM REALIZAÇÃO DE PARTO POR CESARIANA – INOCORRÊNCIA DE ERRO MÉDICO OU FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Cuida-se de ação indenizatória ajuizada em face do nosocômio por suposto erro médico na condução de atendimentos e parto por cesariana realizados pela autora, o que, consoante alegado, teria provocado o óbito de seu filho recém-nascido. De acordo com o demonstrado nos autos, não houve qualquer falha na prestação do serviço, inexistindo, portanto, nexo causal entre os procedimentos adotados e o dano descrito na exordial. Outro rumo não há como se trilhar, portanto, senão pela manutenção do julgamento de improcedência da demanda. Honorários sucumbenciais majorados, em atenção ao preconizado pelo artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. Recurso Desprovido.

(TJ-MT 00022349820128110018 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 29/03/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/04/2021)”.

Portanto, não comprovado o nexo causal e conduta negligente do ente público, verifica-se que não estão ausentes os elementos necessários a ensejar a responsabilização dos apelados, razão pela qual o apelo deve ser provido.

A respeito da verba honorária, consigno que, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, o Tribunal majorará a verba sucumbencial arbitrada em primeiro grau, em favor do patrono da parte vencedora, pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal. Confira-se:

“Art. 85. [...]

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.

Desse modo, quando o recurso da parte vencida não é provido, os honorários advocatícios devem ser majorados em favor do patrono da parte vencedora, observando-se o trabalho adicional realizado em grau de recurso, bem como os percentuais dispostos no § 2° e § 3°, do artigo 85, do CPC.

Nessa linha de intelecção, com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, reputa-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo a quo em mais 5% (cinco por cento), alcançando a importância de 15% (quinze por cento), a fim de cumprir o quantum previsto na legislação e, por consequência, remunerar dignamente o procurador da parte que venceu a demanda.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto, mantendo inalterada a sentença atacada e, por conseguinte, majoro os honorários sucumbenciais para a importância de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2°, 3° e 11, do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade permanece suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida à parte apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025